Tribunal: STF
Processo: AI 492765
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de
   procuração. Recurso inexistente. Precedentes.
1. É pacífico o
   entendimento do Supremo Tribunal Federal em considerar
   inexistente o recurso interposto por advogado sem o instrumento
   de mandato outorgado pela parte.
2. Agravo regimental
   não-conhecido.